Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 111344490) que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Marlinda Paulino de Morais em desfavor do ora agravante, processo n. 0702774-04.2021.8.07.0018, acolheu, em parte, a impugnação do Distrito Federal a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos. A decisão também consignou que a atualização dos valores será feita com base em índice que remunera os tributos federais e juros de 0,5% (meio por cento), com observação de que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal quanto às matérias de ilegitimidade ativa, litispendência, prescrição e prejudicial externa, determinando, no mérito, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação do valor exequendo. E, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, condenou a agravada a pagar honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao agravante. Em razões recursais (Id 32531527, pp. 6-34), o Distrito Federal requereu “a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão ora hostilizada, (...) até que o agravo de instrumento seja julgado”. No mérito, postulou o provimento do agravo por instrumento para o fim de ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ad causam; a litispendência; a prescrição do direito da agravada e o direito à suspensão do processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal do pagamento. Na decisão de Id 33090195, esta Relatoria rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e de litispendência, bem como a prejudicial de prescrição, além de indeferir o pedido de efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Contraminuta apresentada no Id 33287399, requer a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. No mérito, requer o desprovimento do recurso. No despacho catalogado no Id 34614013, concedi ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo legal, sobre o requerimento de suspensão da tramitação do recurso, formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Em resposta, o agravante apresentou manifestação no Id 35161338. É o relato do necessário. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que em 31/5/2022 (Id 126385503 do processo de referência) foi prolatada sentença pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos n. 0702774-04.2021.8.07.0018), na qual o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Cumprimento Provisório de Sentença proposta por MARLINDA PAULINO DE MORAIS em face do DISTRITO FEDERAL. Pela Decisão de ID no 117908314, foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. A referida decisão não foi objeto de recurso. A autora informou que não promoverá o recolhimento das custas, id. 126285669. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o não cumprimento da decisão que determinou que se emedasse a petição inicial, verifico ser caso de indeferimento da mesma. O indeferimento da inicial por falta de emenda, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (CPC), dispensa a intimação pessoal do Autor para movimentar o feito em 5 (cinco) dias, como ocorre no caso de abandono da causa. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 e no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários ante a ausência de contraditório. Transitado em julgado, dê-se baixa na distribuição, arquivando-se os autos em seguida. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora